Tribunal: TJPA
Processo: 0800521-98.2023.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800521-98.2023.8.14.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA, ARIANE BORGES CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800521-98.2023.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: THAMMY CHRISPIM CONDURU F. DE ALMEIDA – OAB/PA 15.693, RENATA ANDRADE SILVA – OAB/PA 13.290 E AMANDA LUZIA F. MOREIRA – OAB/PA 9.133-E

EMBARGADO:

ARIANE BORGES CORDEIRO E MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA

ADVOGADOS: ARIANE BORGES CORDEIRO – OAB/PA 35.187 E MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA- OAB/PA 9.881

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ERRO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível. A embargante alega erro no julgado, argumentando ausência de embasamento legal para o cumprimento definitivo da sentença, equívoco quanto ao valor do proveito econômico e falta de determinação quanto à execução do valor principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro; (ii) estabelecer se o recurso busca indevidamente rediscutir a matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração visam à correção de vícios específicos, como omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

Os argumentos apresentados pela embargante ultrapassam os limites do recurso, configurando tentativa de rediscutir a matéria já decidida, em desacordo com a função dos Embargos de Declaração.

5.

Não há inovação recursal

porque os argumentos levantados gravitam em torno da matéria decidida ou caráter protelatório no recurso, considerando que o embargante apenas exerce seu direito de ação dentro dos limites processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1076; STF, RE 1412069.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800521-98.2023.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: THAMMY CHRISPIM CONDURU F. DE ALMEIDA – OAB/PA 15.693, RENATA ANDRADE SILVA – OAB/PA 13.290 E AMANDA LUZIA F. MOREIRA – OAB/PA 9.133-E

EMBARGADO:

ARIANE BORGES CORDEIRO E MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA

ADVOGADOS: ARIANE BORGES CORDEIRO – OAB/PA 35.187 E MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA- OAB/PA 9.881

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs

Declaratórios contra

Acordão (Vide PJe ID 21280403), que conheceu

e negou provimento ao Recurso de

Apelação Cível.

São esses os termos da Ementa:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. ARGUMENTO REFUTADO PELO TEMA REPETITIVO 1076 DO STJ DE INCIDÊNCIA OBRIGATÓRA. EXISTÊNCIA DO
LEADING CASE
RE 1412069 STF. REPERCUSSÃO GERAL SEM SUSPENSÃO NACIONAL. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em razões recursais,

a
Embargante aduz erro no julgado sob os seguintes argumentos:

-falta de embasamento legal ao cumprimento definitivo da sentença dado a realização do pagamento do débito exigido;

-decisão de cumprimento provisório que nada determinou a execução sobre o valor principal e

-equivoco quanto ao importe do proveito econômico da causa que não corresponde as bens dados em garantia na órbita de R$ 1.223.659,72.

E, ao final, requer o acolhimento e provimento dos Declaratórios segundo os argumentos esposados.( PJe ID 21548016).

Contrarrazões apresentadas aduzindo

dois levantes:

-inovação recursal e

-multa por recurso protelatório( art. 1.026, § 2º do CPC). ( PJe ID

21559479).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800521-98.2023.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: THAMMY CHRISPIM CONDURU F. DE ALMEIDA – OAB/PA 15.693, RENATA ANDRADE SILVA – OAB/PA 13.290 E AMANDA LUZIA F. MOREIRA – OAB/PA 9.133-E

EMBARGADO:

ARIANE BORGES CORDEIRO E MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA

ADVOGADOS: ARIANE BORGES CORDEIRO – OAB/PA 35.187 E MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA- OAB/PA 9.881

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a arguição quanto à rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

Ao exame do erro apontado.

Examinando as razões insertas nos Declaratórios, percebo que seus termos ultrapassam os limites do Recurso porque rediscutem
a essência do julgado porque debate a

redação do Tema Repetitivo 1076 do STJ e os precedentes desta Colenda 2ª Turma de Direito Privado o TJPA .

À vista disso, entendo que não há falar em inovação recursal, pelo menos por agora, eis que a redação dos Declaratórios são secundárias a discussão principal eis que questiona o proveito econômico da causa em si, levando-a a ponderar sobre a qualidade do cumprimento da decisão.

Ainda, não vejo o Recurso como protelatório, ainda, porque
BANCO DO BRASIL S/A
apenas exerce seu direto de ação manejando as vias processuais a si disponibilizadas no Processo Civil.

Portanto, não há erro porque o acórdão atende precedente qualificado de onde o Embargante não proveu o necessário
distinguinshing.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

dada inexistência de erro e

a nítida intenção de rediscutir assunto julgado, mantendo-se irretocável acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 01/10/2024